Tribunal: TJES
Processo: 0000090-19.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-19.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO ENDLICH LAUD JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA COM BASE NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com penas fixadas em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a absolvição dos réus, em razão da aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) definir se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em sua fração máxima (2/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com base nos depoimentos dos agentes de segurança, corroborados por provas documentais e periciais. Assim, não se aplica o princípio do in dubio pro reo.

4. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é cabível, pois os réus foram flagrados entregando drogas a terceiro e empreenderam fuga ao avistar a viatura policial, evidenciando a mercancia.

5. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 permite a redução da pena entre 1/6 e 2/3 para réus primários e de bons antecedentes. No caso, não houve fundamentação idônea para a fixação da fração em 1/2, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição pelo princípio do in dubio pro reo não se justifica quando há provas suficientes da materialidade e autoria do tráfico de drogas.

2. A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio exige a comprovação de que a droga era destinada exclusivamente ao uso pessoal, o que não ocorre quando há evidências de mercancia.

3. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando não houver fundamentação concreta para fixação em patamar inferior.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000090-19.2024.8.08.0050

APELANTE
S
: OTAVIO ENDLICH LAUD JUNIOR
E MARLON ALOQUIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
OTAVIO ENDLICH LAUD JUNIOR
e
MARLON ALOQUIO

insatisfeitos com a r. sentença de ID 12068477 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas definitivas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa quanto ao réu MARLON ALOQUIO e, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em relação ao acusado OTÁVIO ENDLICH LAUD JUNIOR, com regime inicial aberto para cumprimento das reprimendas.

Na oportunidade, as sanções privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Em suas razões recusais (ID 12068499), os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
não restou comprovada a verdade dos fatos, sendo aplicável o
in dubio pro reo
;
(ii)
a desclassificação para o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é a medida mais correta a ser adotada, vez que não foi comprovado a mercancia na conduta dos acusados;
(iii)
a aplicação de patamar inferior à fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado deve ser concretamente fundamentada, o que não se verificou no caso em análise.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 12068501, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de (ID 12115613), no mesmo sentido.

Pois bem. Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes, onde narra que (ID 12068065):

Consta dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta de 11h20min, os denunciados traziam consigo e tinha em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, na data dos fatos, a guarnição VTR 015 da Guarda Municipal de Viana visualizou dois indivíduos, posteriormente identificados como os ora denunciados, que saíam de uma casa abandonada e entregavam substâncias à transeuntes.

Considerando o flagrante, foram realizar a abordagem dos indivíduos que, percebendo a presença da guarnição, empreenderam fuga para um terreno ao lado, razão pela qual a guarnição pediu apoio à VTR 009 da GMV que procederam à abordagem dos suspeitos e os prenderam em flagrante.

Na casa abandonada onde visualizaram os denunciados entrar e sair com substâncias, logrou-se êxito em encontrar 36 pinos de cocaína e 04 buchas de maconha.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de apreensão, Auto de constatação de natureza provisória do entorpecente, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

De início, quadra registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pp. 4, ID 12068063);
(ii)
do Boletim Unificado (pp. 7/11, ID 12068063);
(iii)
do Auto de Apreensão (pp. 22, ID 12068063);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pp. 24, ID 12068063) e do
(v)
Laudo Pericial de Exame Químico (ID 12068476).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Guardas Municipais Jonathan Gomes de Castro Lima e Guilherme Francisco Miranda, agentes que participaram da ocorrência:

Jonathan Gomes de Castro Lima

“(...) que se recorda dos fatos em apuração;
que estava com o Agente Fernandes em patrulhamento e visualizaram os denunciados pegando a droga e entregando a alguma outra pessoa que não sabem quem é
;
que aceleraram a viatura para dar a ordem de parada e os acusados correram em sentido a um terreno, mais ou menos de frente para onde estavam os entorpecentes;
que pediram apoio à outra viatura para ajudar a procurar, porque sabiam que eles estavam escondidos ali e também tinham que procurar os entorpecentes; que a outra viatura chegou e achou os entorpecentes; que encontrou os acusados escondidos em umas bananeiras que estavam no terreno do Valdir;
que quando chegaram de viatura viram os acusados passando alguma coisa para uma terceira pessoa que correu também;

que quando eles visualizaram a viatura saíram correndo;

que ao procurarem no local acharam os entorpecentes que eles deixaram e os encontraram escondidos;
que não se recorda se já abordou os acusados anteriormente; que confirma o depoimento prestado em sede policial;
que confirma que os acusados estavam traficando para essa terceira pessoa que fugiu;
que o local não tinha saída; que os acusados se esconderam; que com o acusado Otávio foi apreendido uma quantia pequena em dinheiro (...).”
(Grifei)

Guilherme Francisco Miranda

“(...) que se lembra do fato em apuração; que os acusados foram visualizados por outra equipe;
que a sua equipe foi em apoio e encontraram a droga no terreno da frente;
que não foi a sua viatura que visualizou os acusados comercializando; que foi a viatura do Jonatas;
que a sua viatura apenas encontrou a droga e os demais agentes identificaram os acusados como sendo os que estavam vendendo; que presenciou o encontro das drogas; que os acusados foram encontrados no terreno;
que confirma o depoimento prestado em sede policial (...).”
(Grifei)

Em contrapartida, os acusados apresentam, em seus respectivos interrogatórios, versões distintas e que demonstram inconsistências entre si. Senão vejamos:

Otavio Endlich Laud Junior

“(...) que conhece o Marlon Alóquio de vista; que foi abordado no dia, horário e local descritos na denúncia; que foi abordado primeiro que o acusado Marlon;
que os Guardas lhe abordaram com essas drogas em mãos; que não pegaram nada em terreno baldio, nem os viram escondidos; que os Guardas passaram e lhe abordaram; que trazia consigo 33 pintos de cocaína e 4 buchas de maconha; que eram para seu consumo pessoal; que é dependente químico
; que trabalha de auxiliar de mecânico e fazia diárias; que estava ganhando 80 reais por dia trabalhando de pedreiro; que comprou a droga no Bairro Universal; que tinha dois dias que havia comprado a droga; que comprou 4 “dolas” e 38 pinos; que mora sozinho; que pagava R$ 250,00 reais de aluguel; que tem três filhos e paga R$ 350,00 reais de pensão; que trabalhava todos os dias; que usava drogas todos os dias; que já chegou a usar 50 pinos de cocaína por dia; que o pino custou R$ 10,00 reais; que pegava até droga fiada; que em média usava 20 pinos de cocaína por dia (...).”
(Grifei)

Marlon Aloquio

“(...) que conhece Otávio; que foi abordado no dia, local e horário descritos na denúncia; que não conhecia os Guardas Municipais que lhe abordaram;
que tinha acabado de chegar na rua da abordagem; que não portava drogas; que estava passando pela rua e foi abordado e o Otávio também foi; que não viu nenhuma droga; que não estava vendendo drogas, apenas passava pelo local;
que já foi preso anteriormente por crime de tráfico de drogas;
que não correu quando viu a viatura; que estava passando pela rua
; que trabalha com carga e descarga (...).”
(Grifei)

Neste cenário, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, apontam claramente o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, eis que convincentes e harmoniosos, não havendo nenhum indício de que queiram prejudicar os acusados e vê-los condenados injustamente, visto que não os conheciam
”.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).
(Grifei)

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, denota-se os acusados foram visualizados entregando substâncias entorpecentes a uma terceira pessoa que conseguiu evadir-se do local, circunstância que reforça a caracterização da traficância.

Além disso, os apelantes, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, sendo posteriormente encontrados escondidos em um terreno, onde foram localizadas as drogas.

Isto é, no caso concreto, os acusados foram flagrados em situação típica de comercialização de drogas, sendo avistados entregando entorpecentes a terceiro, e, ainda, tentaram se evadir ao constatarem a presença policial, o que afasta a desclassificação do delito, diante da forma que a situação fática transcorreu.

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado aos apelantes. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Noutro giro, pleiteia a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 aos apelantes em sua fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços).

Sabe-se que a referida norma permite a redução da pena entre 1/6 e 2/3 para agentes primários, com bons antecedentes, que não se dedicam a atividades criminosas nem integram organizações criminosas, devendo a aplicação de patamar inferior ao máximo ser baseada em fundamentação concreta e idônea.

Na hipótese, ao aplicar a benesse aos recorrentes, o Juízo sentenciante anotou que:

Marlon Aloquio

“(...) Reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - primariedade e bons antecedentes, ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa - e com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, já analisadas, reduzo a pena em 1/2 (metade), fixando-a, definitivamente, diante da ausência de causas de aumento a serem consideradas, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

Otávio Endlich Laud Junior

“(...) Reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - primariedade e bons antecedentes, ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa - e com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, já analisadas, reduzo a pena em 1/2 (metade), fixando-a, definitivamente, diante da ausência de causas de aumento a serem consideradas, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

De uma análise dos autos, constata-se que as “
circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, já analisadas
” nada demonstram no caso concreto, haja vista que, na primeira etapa dosimétrica, não foram valoradas circunstâncias judiciais em desfavor dos réus (art. 59, CP), tampouco foram consideradas acentuadas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Portanto, diante da ausência de fundamentação que embase a adoção do critério de 1⁄2 (metade),
a redutora deve ser aplicada em seu patamar máximo, qual seja, o de 2/3 (dois terços)
.

Assim, mantida a pena intermediária dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e aplicando a redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), fixa-se a
sanção definitiva
dos acusados em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (centos e sessenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para aplicar a fração máxima (2/3) da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e readequar a pena definitiva dos réus para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (centos e sessenta e sete) dias-multa,
mantendo-se a
substituição por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, bem como o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.